Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704903-11.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema repetitivo n.o 1169. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 161446401 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 162410507 (do processo originário). Nas razões recursais (ID 48297982), a agravante/exequente alega, em síntese, que seu caso não se enquadra na hipótese do tema repetitivo n.o 1169 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que já adotara o procedimento de liquidação prévia e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Por meio da Decisão de ID 48306967, indeferi o pleito liminar, por não vislumbrar a demonstração dos necessários requisitos referentes à probabilidade do direito vindicado e ao perigo da demora. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que o agravado alega que “sem apresentar nenhuma espécie de distinguishing, mas simplesmente fundado em seu voluntarismo, o agravante deseja que seja afastado o sobrestamento. Algo sem razão de ser, pois, como dito, é que se impõe por zelo à segurança jurídica e pela preservação do erário” (ID 48892669 – pág. 2). Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.